Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0705630-42.2019.8.07.0007 APELANTE: SARVEL VEICULOS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: LUCIANA DE SOUZA LIMA DESPACHO Vistos etc. Em cumprimento ao que estabelecem os artigos 10 e 933, do CPC, e 88 do RITJDFT, intime-se SARVEL VEÍCULOS LTDA-ME para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias, ante a possibilidade de não conhecimento do apelo, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator